Tribunal: TJMT
Processo: 1005472-05.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005472-05.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), CRISTIANO ERTEL - CPF: 022.855.991-02 (APELADO), EURIDES PARRON PARRON - CPF: 017.734.168-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILSON DAVENI DANTAS DO VALE - CPF: 013.302.152-14 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 024.377.291-27 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROVAS SUFICIENTES – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – ELEMENTOS INDICIÁRIOS – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – ACORDÃOS DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O envolvimento em facção criminosa
implica investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação e as condutas desempenhadas por seus integrantes, em especial a estrutura do grupo [com identificação de seus integrantes]. Isso porque as organizações criminais são instâncias de poder com características de
“governo paralelo”
, cuja concepção passa por: 1) disposição das organizações criminais de uma força armada, composta por milícias próprias; 2) sustentação de um poderio bélico pelo qual passa o controle da vida social de todo um território, impondo regras de conduta à população; 3) realização de ações assistencialistas normalmente realizadas pelo Estado; 4) influência direta ou indireta na escolha de lideranças locais que ocupam cargos representativos em entidades locais ou até mesmo apoio à candidatura de parlamentares; 5) existência de burocracia organizacional; 6) afirmação do poder à organização criminal independente do reconhecimento formal do Estado, com quem se confronta frequentemente (LEAL, Glauber Andrade Silva. ALMEIDA,

José Rubens Mascarenhas de. Estado, Crime Organizado e Território: Poderes Paralelos ou Convergentes? Disponível:
www.proceedings.scielo.br
).

A estrutura complexa do crime organizado, no qual se situa o
“Comando Vermelho”
, não pode ser reconhecida somente a partir de elementos de prova [relatórios de inteligência] colhidos na
informalidade

e não confirmados, em Juízo

(STJ,
HC nº 430.593/RJ).

“Para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 2º, caput, da Lei 12.850/13 é necessário que a junção dos indivíduos componentes se dê de maneira estável, duradoura e organizada, pois é justamente nesse ponto que determinado grupo
criminoso
se diferencia das demais formas de criminalidade coletiva.
Ausente demonstração do liame subjetivo entre os acusados e integrantes de
organização
, impositiva a
absolvição
”
(TJMT, AP 1019115-93.2022.8.11.0015).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, certeza quanto à materialidade e à autoria do crime (TJMT, AP 1000044-67.2021.8.11.0039).

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(FLOR, Geovano Prudêncio.
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
)

“Não se acolhe o pedido condenatório formulado pelo MP, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo e munições, se inexistentes, nos autos, prova inequívoca da autoria do referido crime”
(TJMT, AP nº 5733/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1005472-05.2021.8.11.0015 – COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

CRISTIANO ERTEL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1005472-02.2021.8.11.0015), que absolveu
CRISTIANO ERTEL
de organização criminosa e porte ilegal de acessório ou munição de uso permitido –
art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, c/c
art. 14 da Lei nº 10.826/03 – e o condenou por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito [
“com numeração suprimida”
] – art. 16, § 1º, IV da Lei nº 10.826/03 – (ID 180361321).

O GRUPO DE ATUAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO [GAECO] sustenta que
“
existem elementos suficientes nos autos a fim de demonstrar o envolvimento do réu com a organização criminosa denominada Comando Vermelho [...] bem como do porte de um carregador de pistola PT 58/59 com 10 (dez) munições calibre 380.
”

Pede o provimento para condenar o apelado por organização criminosa e porte ilegal de acessório ou munição de uso permitido (ID 180361333).

O apelado pugna pelo desprovimento (ID 180361335).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE CRISTIANO ERTEL NOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE DE ACESSÓRIO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO [ART. 2º, § 2º DA LEI 12.850/13 E ART. 14 DA LEI 10.826/03] – PROCEDÊNCIA – PROVAS SEGURAS E CONCRETAS – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 188223177)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Em
data não precisa, até 20 de março de 2021, na residência localizada na Rua Esmeralda, n. 172, Jardim Pérola, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado CRISTIANO ERTEL, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, associou-se a mais de 04 (quatro) pessoas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem, mediante a prática de infrações penais com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, com emprego de arma de fogo, integrando organização criminosa, consoante auto de prisão em flagrante delito (fl. 08 do ID 52413259), boletim de ocorrência (fls. 09/11 do ID 52413259), depoimentos (fls. 13/16 do ID 52413259), termo de apreensão (fl. 29 do ID 52413259) e demais elementos coligidos aos autos.

Consta que no dia 20 de março de 2021, por volta das 16hrs, na via pública e na residência localizada na Rua Esmeralda, n. 172, Jardim Pérola, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado CRISTIANO ERTEL, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portou carregador de pistola PT 58/59 com 10 munições calibre 380 intactas de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; ocultou e manteve sob sua guarda arma de fogo revolver calibre 38 com numeração suprimida, bem como 39 (trinta e nove) munições calibre 380, 06 (seis) munições intactas calibre 38, todos de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de prisão em flagrante delito (fl. 08 do ID 52413259), boletim de ocorrência (fls. 09/11 do ID 52413259), depoimentos (fls. 13/16 do ID 52413259), termo de apreensão (fl. 29 do ID 52413259), laudo pericial de arma de fogo e munições (ID 52883916) de e demais elementos coligidos aos autos.

Apurou-se que o Denunciado integra a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, sendo que o Denunciado é o responsável por armazenar o armamento.

Restou apurado que, no dia 20 de março de 2021, o Denunciado recebeu ordens da organização criminosa “Comando Vermelho” para pegar uma sacola com arma e munição e guardar em sua casa.

Apurou-se que o Denunciado foi até o mercado localizado no Jardim Lisboa, recebeu a sacola, foi para a casa e guardou o conteúdo da sacola embaixo do seu guarda roupas.

Restou apurado que, após investigações preliminares, a Polícia abordou o Denunciado na via pública, em frente sua residência, portando 01 (um) carregador de pistola PT 58/59, municiado com 10 munições intactas calibre 380, as quais estavam no bolso do short do Denunciado.

Ato contínuo, na residência do Denunciado foi encontrada a sacola contendo 39 (trinta e nove) munições calibre 380, bem como uma arma de fogo revolver calibre 38 com numeração suprimida, municiada com 06 (seis) munições intactas calibre 38, embaixo do guarda roupa do Denunciado, após a última gaveta.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia CRISTIANO ERTEL como incurso no artigo 2º, §2º (emprego de arma de fogo) da Lei 12.850/13 (organização criminosa), bem com incurso no artigo 14 e artigo 16, §1º, inciso IV (arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado)

[...] da Lei n. 10.826/03 (Lei de armas) [...].”
(Pedro da Silva Figueiredo Junior, promotor de Justiça – ID 180360011).

O Juízo singular absolveu o apelado
de organização criminosa e porte ilegal de acessório ou munição de uso permitido
nos seguintes termos:

“
Do crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013.

[...]

No caso em comento, é forçoso reconhecer que os únicos indícios concretos que ligam o réu à organização criminosa Comando Vermelho são os depoimentos dos policiais militares, os quais afirmam que receberam informações do núcleo de inteligência da Polícia Militar a esse respeito, bem como que o acusado teria afirmado durante a revista pessoal que buscou o armamento e as munições a mando da facção.

Tais afirmações, no entanto, foram reiteradamente contrariadas pelo acusado no momento de seu interrogatório em audiência de instrução e julgamento, subsistindo, desse modo, somente a versão narrada inicialmente na fase investigatória.

[...]

É de se notar, desse modo, que conquanto os depoimentos policiais possuam relevante valor probatório e sejam dotados de fé pública, é imprescindível a verificação da ressonância dos testemunhos com as demais provas produzidas ao longo da persecução penal.

Ocorre que, no caso em análise, não existem elementos probatórios outros que amparem a denúncia no que concerne ao crime de integrar organização criminosa, de modo que resta insustentável uma condenação baseada tão somente nas declarações dos policiais.

Essencial reconhecer, portanto, a impossibilidade de condenar o réu pelo delito descrito no artigo 2° da Lei 12.850/2013 por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

[...]

Do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

De proêmio, reputa-se necessário frisar que, conquanto seja certo que tenha sido apreendido um carregador de pistola municiado,
há razoável dúvida em relação a ter sido este encontrado junto ao investigado quando da abordagem policial ou sem sua residência
, em conjunto com as demais munições e arma de fogo apreendidas, haja vista a sequência fática dos fatos e pela circunstância da abordagem ter se dado em frente a sua residência. Igualmente, não seria usual ou verossímil o porte apenas de carregador e munições no portão de sua residência, enquanto a arma estaria dentro da habitação, pelo que tenho como dúvida razoável o local em que apreendido o carregador e as munições que subsidiaram a denúncia pelo art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Novamente, não se olvida, aqui, do fato de que os depoimentos policiais possuem fé pública e são dotados de idoneidade presumida. Como exposto previamente, no entanto, não é plausível lastrear uma condenação com base tão somente nesses indícios em situações como a dos autos, ou seja, em que não há elementos probatórios diversos que corroborem o testemunho dos agentes da Polícia Militar.

[...]

Desse modo, mostra-se essencial a absolvição do acusado quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme dicção do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

[...]

Do crime previsto no artigo 16, § 1°, IV da Lei 10.826/03

Inicialmente, tenho como devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito em questão, visto que foram apreendidas na residência do acusado uma arma de fogo com numeração suprimida e dezenas de munições
que aquele confessou
serem de sua propriedade
, consoante os IDs já referenciados no relatório.

Além da confissão em Juízo somem-se os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, que tanto em Delegacia como em audiência atestaram que referido armamento, com numeração suprimida, foi localizado na residência do acusado.

Desse modo, uma vez constatada a suficiência das provas amealhadas para atestar o cometimento do delito do artigo 16, § 1°, IV da Lei 10.826/03 por CRISTIANO ERTEL
,
sua condenação é medida que se impõe.

[...]

De se notar, desse modo, que a conduta delitiva não preenche os requisitos constantes do comando legal supracitado, vez que, em primeiro lugar, não há nos autos qualquer indício de perigo atual enfrentado pelo agente, bem como seria plenamente possível, nesse cenário hipotético, evitar o “perigo” sem transgredir a lei penal.

Importante lembrar, nesse ínterim, que interpretações diversas seriam manifestamente
contra legem
, uma vez que qualquer pessoa poderia, em tese, possuir ilegalmente armas de fogo – inclusive as de uso restrito ou proibido – sob a justificativa da autodefesa, o que é evidentemente vedado pelo próprio Estatuto do Desarmamento, vez que este visa
justamente
coibir tal prática por intermédio da instituição de tipos penais incriminadores.

[...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos formulados na denúncia, para o fim de [...]
ABSOLVÊ- LO
quanto aos crimes previstos nos artigos 2º da Lei n. 12.850/2013 e 14 da Lei 10.826/03 em razão de insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 180361321)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Wilson Daveni Dantas do Vale (ID 180359996-fls.13/14; ID 180359997-fls.12/13), Fabricio de Almeida Martins (ID 180359996-fls.15/16; ID 180359997-fls.14/15) e do apelado (ID 180359996-fls.19/21; ID 180359997-fls.18/20).

Em Juízo, foram ouvidos Fabricio de Almeida Martins e Wilson Daveni Dantas do Vale, policiais militares, e interrogado o apelado (relatório de mídias – ID 180360078; ID 180361281).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Wilson Daveni Dantas do Vale [policial militar], na fase policial, afirmou que, em 20.3.2021, estava na equipe de ação rápida do 11º Batalhão de Polícia Militar de Sinop e
“receberam informações da agência regional de inteligência de que um indivíduo por vulgo ‘alemão’ do bairro jardim Pérola seria o responsável por armazenar armas de fogo da facção criminosa denominada ‘comando vermelho’ [...] realizou rondas pelo local e abordou”
o apelado em frente à sua residência [rua Esmeralda, 172, jardim Perola, em Sinop/MT]; apreenderam
“um carregador de pistola 58/59 [...] um revólver calibre .38 com numeração suprimida municiado com seis munições intactas de calibre .38 e 39 (trinta e nove) munições intactas de calibre 380”
; o apelado
“confirmou que [...] por volta das 14:00 horas, recebeu uma sacola do mercado localizado no jardim Lisboa [...] não sabe identificar de quem recebeu a sacola, porém, recebeu a ordem de guardar [...] em sua casa”

(ID 180359996-fls.13/14; ID 180359997-fls.12/13). Em Juízo, afirmou que não se recordava dos fatos, mas o apelado era membro da facção; não soube precisar onde as armas de fogo foram aprendidas e se adentraram na residência do apelado (relatório de mídias – ID 180361281; excerto das alegações finais defensivas – ID 180361320).

- Fabrício de Almeida Martins [policial militar], em Juízo, afirmou que não tem conhecimento sobre qual seria a participação do apelado na facção “Comando Vermelho”, somente o que lhe fora relatado pelo
“serviço de inteligência”
;
“possivelmente o acusado estaria de posse do armamento”
(relatório de mídias – ID 180360078; excerto das alegações finais defensivas – ID 180361320)

-
CRISTIANO ERTEL [apelado], em ambas as fases da persecução penal, negou integrar organização criminosa, bem como o porte de munição fora da residência, tendo confirmado a propriedade do revolver calibre .38 com numeração suprimida, bem como das munições apreendidas
[
“01 (um) carregador de pistola PT 58/59, municiado com 10 munições intactas calibre 380, 39 (trinta e nove) munições calibre 380, 06 (seis) munições intactas calibre 38”
] no interior da sua casa
(ID 180359996-fls.19/21; ID 180359997-fls.18/20; relatório de mídias – ID 180360078; ID 180361281).

Dito isso, vejamos.

O Juízo singular absolveu o apelado de organização criminosa e porte ilegal de munição de uso permitido ao considerar que
“os únicos indícios concretos que ligam o réu [...] ao Comando Vermelho são os depoimentos dos policiais militares, os quais afirmam que receberam informações do núcleo de inteligência da Polícia Militar a esse respeito”
, bem como a
“razoável dúvida”
se o carregador de pistola PT 58/59, contendo 10 (dez) munições calibre .380 foi apreendido
“junto ao apelado quando da abordagem policial ou em sua residência”
, tendo proferido sentença condenatória somente por posse ilegal de arma de foto de uso restrito – “numeração suprimida” – (ID
180361321
).

De fato, os policiais militares Fabricio de Almeida Martins e Wilson Daveni Dantas do Vale
afirmaram
, em Juízo,
que na data dos fatos [20.3.2021] receberam informação do
“serviço de inteligência”
da polícia militar, de que o apelado integrava organização criminosa [“Comando Vermelho”], embora não tivessem conhecimento
sobre qual seria a sua participação na referida facção.

Frise-se que eventual envolvimento do
apelante em facção criminosa [
“Comando Vermelho”
]
,
implica investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação e as condutas desempenhadas por seus integrantes, em especial a estrutura do grupo [com identificação de seus integrantes]. Isso porque as organizações criminais são instâncias de poder com características de
“governo paralelo”
, cuja concepção passa por: 1) disposição das organizações criminais de uma força armada, composta por milícias próprias; 2) sustentação de um poderio bélico pelo qual passa o controle da vida social de todo um território, impondo regras de conduta à população; 3) realização de ações assistencialistas normalmente realizadas pelo Estado; 4) influência direta ou indireta na escolha de lideranças locais que ocupam cargos representativos em entidades locais ou até mesmo apoio à candidatura de parlamentares; 5) existência de burocracia organizacional; 6) afirmação do poder à organização criminal independente do reconhecimento formal do Estado, com quem se confronta frequentemente (LEAL, Glauber Andrade Silva. ALMEIDA,

José Rubens Mascarenhas de. Estado, Crime Organizado e Território: Poderes Paralelos ou Convergentes? Disponível:
www.proceedings.scielo.br
).

Nessa vertente, a estrutura complexa do crime organizado, no qual se situa o
“Comando Vermelho”
, não pode ser reconhecida somente a partir de elementos de prova [relatórios de inteligência] colhidos na
informalidade

(STJ,
HC nº 430.593/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.9.2018) e não confirmados, em Juízo.

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 2º, caput, da Lei 12.850/13 é necessário que a junção dos indivíduos componentes se dê de maneira estável, duradoura e organizada, pois é justamente nesse ponto que determinado grupo
criminoso
se diferencia das demais formas de criminalidade coletiva.
Ausente demonstração do liame subjetivo entre os acusados e integrantes de
organização
, impositiva a
absolvição
.”
(AP NU 1019115-93.2022.8.11.0015 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 6.10.2023)

Noutro giro, o apelado, em ambas as fases da persecução penal, confessou a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito [calibre .38 com numeração suprimida] e munições [6 (seis) de calibre .38, 49 (quarenta e nove) de calibre .380, sendo 10 (dez) dentro de um carregador de pistola PT 58/59], tendo asseverado que foram apreendidas no interior da sua residência.

Atente-se que o policial militar
Wilson Daveni Dantas do Vale, em Juízo, não se recordou se as armas de fogo e munições foram aprendidas na posse do apelado ou na residência.

A dúvida se o carregador de pistola PT 58/59 contendo 10 (dez) munições intactas calibre .380 fora apreendido com o apelante em via pública ou se em sua residência, deve conduzir à absolvição do
porte ilegal de munição de uso permitido (Lei nº 10.826/2003, art. 14).

Com efeito, a responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, certeza quanto à materialidade e à autoria do crime (TJMT, AP 1000044-67.2021.8.11.0039 – Primeira Câmara Criminal – 8.11.2023).

A propósito, colhe-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
)

Aplicável o seguinte julgado este e. Tribunal:

“Não se acolhe o pedido condenatório formulado pelo MP, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo e munições, se inexistentes, nos autos, prova inequívoca da autoria do referido crime”
(AP nº 5733/2018 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 18.6.2018).

Logo, impõe-se a manter a absolvição do apelado
de organização criminosa (Lei nº 12.850/13, art. 2º) e posse ilegal de munição de uso permitido (Lei nº 10.850/13,
art. 14).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024